Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702334-13.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SANDRO GEORGIO SOARES MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 5.008/2012. GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. STF/RE 905.357. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital 5.008/2012 corrigiu o vencimento básico dos servidores da saúde e previu o pagamento da GATA sobre o vencimento correspondente ao padrão ocupado pelo servidor. De igual modo, fixou novo percentual da GATA, em escala decrescente, até sua extinção, sendo vedada qualquer redução salarial por força da aplicação da norma. 2. À falta de previsão legislativa, carece do servidor do direito de incorporar a GATA ao seu vencimento básico. Tem assegurada apenas a sua transformação em VPNI, caso surja alguma diferença remuneratória, de modo a impedir a redução remuneratória. 3. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. No recurso especial a parte recorrente alega que violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 141 do Código de Processo Civil, por julgamento fora dos limites da lide; c) artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, defendendo a impossibilidade do afastamento de concessão de aumento prevista na referida legislação. Ressalta que o acórdão recorrido desconsidera de forma plena a disposição legal, ao reconhecer que, mesmo estando a Lei no 5.008/2012 vigente e válida, ante a constitucionalidade dos seus dispositivos, ela pode não ser aplicada pelo Distrito Federal por reconhecer a suposta indisponibilidade orçamentária do Distrito Federal, apenas no ano de 2015. Aduz que Lei de Responsabilidade Fiscal é norma que autoriza cortes emergenciais de gastos, sem impor, contudo, vedação ao não cumprimento de aumentos concedidos por Lei, bem como àqueles derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. Assim, pede seja determinado o efetivo pagamento da última parcela de reajuste prevista na Lei no 5.008/2012, ao servidor, por se tratar de parcela cujo pagamento é obrigatório por parte do Distrito Federal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; d) artigo 139 do Código de Processo Civil, ante a aplicação de tese de repercussão geral efetivamente inaplicável ao caso dos autos, em completa divergência do que determina o artigo ora tido por violado. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, X e XV, 93, inciso IX, e 169, §§ 1o e 3o, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional e a necessidade do reconhecimento do seu direito ao pagamento da última parcela do reajuste prevista em legislação válida e vigente, uma vez que efetivamente devidos ao servidor, nos moldes pleiteados na exordial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 139 e 141, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso especial também não deve subir quanto à mencionada afronta ao artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao relacionado dissenso pretoriano, pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1809543/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, X e XV, 93, inciso IX, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021. O recurso extremo também não deve prosseguir quanto à indicada transgressão ao artigo 169, §§ 1o e 3o, ambos da Constituição Federal, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028